Tribunal: TJDFT
Processo: 0722825-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Apelação criminal contra a r. sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1°, inciso II, da Lei 9.503/97, bem como à pena acessória de suspensão da carteira de habilitação e/ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses.

2. Com o advento da Lei no 12.760/2012, o art. 306 do CTB passou a prever novos meios de provas aptos a comprovar a alteração psicomotora durante a condução do veículo, motivo pelo qual a percepção dos policiais que procederam à abordagem, devidamente lavrada em Auto de Constatação de Capacidade Psicomotora e confirmada em depoimentos colhidos durante a instrução criminal, é suficiente para confirmar o estado de embriaguez.

3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório apto para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

4. Apelação conhecida e desprovida.